Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-13.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ANALICE RESENDE DOS SANTOS - CPF: 185.602.531-49 (RECORRIDO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ RESENDE NOGA - CPF: 025.204.501-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA CHEGADA AO AEROPORTO. ONUS DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DESPACHAR AS BAGAGENS. PERÍODO DE SOBRECARGA AEREA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual os Recorridos
ANALICE RESENDE DOS SANTOS e BRUNO LUIZ RESENDE NOGA
postulam pela indenização por danos materiais e morais, por supostamente terem sido impedidos de despacharem bagagens para o voo.

2. Sustentam que realizaram o check in com antecedência e chegaram ao aeroporto com 50 (cinquenta) minutos de antecedência e foram impedidos de proceder com o despacho de bagagem aérea.

3. O consumidor deve chegar ao aeroporto com antecedência mínima de 02 (duas) horas antes do embarque do voo, conforme recomendação da companhia aérea.

4. Em outro sentido, ainda que os Recorridos tenham realizado o check in com antecedência, o prazo para despacho de bagagem é o mesmo e ao violarem as regras deram causa a impossibilidade de despachar as bagagens e a necessidade de remarcar o voo.

5. Nesse sentido, entendo que não restou configurado o ato ilícito, tendo em vista que a empresa aérea não impediu os Recorridos de embarcarem, mas apenas de efetuar o despacho das bagagens.

6. Ademais, a cobrança do consumidor para remarcar a viagem é regular, tendo em vista que a causa decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

7. Desse modo
, não há qualquer conduta ilícita praticada pela Recorrente passível de indenização.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual os Recorridos ANALICE RESENDE DOS SANTOS e BRUNO LUIZ RESENDE NOGA postulam pela indenização por danos materiais e morais, por supostamente terem sido impedidos de despacharem bagagens para o voo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e danos materiais no valor de R$ 2.380,51 (dois mil e trezentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos).

A Recorrente
TAM LINHAS AEREAS S/A
.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020